Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706946-53.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: PAULO JOSE LEITE FARIAS DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração de ID 75346132 requerido pelo recorrente (ID 75610127). Retornem-se os autos à origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA